Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740547-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LUCAS FRANCA AGRAVADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 21084965), não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR